Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-40.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-40.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IASMIM DE PAULA RODRIGUES SILVA - CPF: 078.118.321-94 (APELADO), ROSIANE MENDES DA SILVA - CPF: 023.442.391-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo vinculado a TOI, reconheceu a inexigibilidade de faturas de recuperação de consumo e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de recuperação de consumo fundada em TOI observou o devido processo administrativo, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa antes da emissão das faturas e da suspensão do serviço.

III. Razões de decidir

3. A Concessionária não comprovou a prévia notificação da consumidora acerca do resultado da apuração administrativa, nem a concessão de oportunidade para apresentação de defesa antes da cobrança das faturas de recuperação de consumo, em afronta ao art. 5o, LV, da CF/1988 e à regulamentação da ANEEL.

4. A mera constatação técnica de irregularidade no medidor não legitima, por si só, a cobrança unilateral de débito sem observância do devido processo administrativo, tornando nulo o TOI e inexigíveis as faturas dele decorrentes.

5. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, bem como a negativação do nome da consumidora por débito inexigível, configuram dano moral presumido.

6. O valor indenizatório fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É nulo o procedimento administrativo de recuperação de consumo quando a concessionária deixa de comprovar a prévia notificação do consumidor para exercício do contraditório e da ampla defesa antes da emissão das faturas. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por débito inexigível configura dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1024839-97.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1040158-62.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela Antecipada E Indenização Por Danos Morais n. 1003829-40.2024.8.11.0004, ajuizada por
IASMIM DE PAULA RODRIGUES SILVA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a nulidade do procedimento administrativo vinculado ao TOI objeto da lide e a inexistência/inexigibilidade dos débitos decorrentes da fatura de referência 12/2023 nos valores de R$ 1.466,55 e R$ 1.419,30, além da reparação por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00, e honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (ID. 362382398).

Em suas razões (ID. 362382400), a Apelante alega, em síntese, que o procedimento de recuperação de consumo observou as formalidades previstas na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, baseando-se em laudo técnico do IPEM/MT que atestou a adulteração no aparelho medidor com tampa perfurada para aferição, o que legitima os cálculos aritméticos aplicados com base no art. 595, V, da referida norma.

Argumenta, também, que a consumidora recebeu carta informativa constando prazo para interposição de recurso administrativo, defendendo a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais, asseverando tratar-se de exercício regular de direito e mero aborrecimento, negando ter ocorrido suspensão do fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para a improcedência dos pleitos exordiais ou, subsidiariamente, pela minoração do valor indenizatório fixado.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 362382404, alegando que a sentença deve ser mantida, pois a cobrança impugnada decorreu de procedimento unilateral e sem observância efetiva do contraditório e da ampla defesa, bem como que a mera lavratura do TOI, ainda que acompanhada de assinatura da consumidora, não legitima a cobrança de recuperação de consumo quando ausente prova suficiente da regularidade integral do procedimento administrativo antes da emissão das faturas.

Aduz, ainda, que a imposição de dívida de valor expressivo, associada à suspensão de serviço essencial e ao dispêndio de tempo útil para solução de problema criado pela concessionária, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 219840684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ENERGISA
pretende reverter a sentença que declarou nulo o procedimento administrativo vinculado ao TOI discutido nos autos, reconhecendo a inexistência das faturas de recuperação de consumo referente a 12/2023, nos valores de R$ 1.466,55 e R$ 1.419,30, e condenando-a à reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00, defendendo a regularidade da inspeção, da perícia realizada pelo IPEM/MT, da comunicação administrativa enviada à consumidora, dos critérios de cálculo utilizados e a ausência de dano moral indenizável.

Assim, o caso cinge-se a se aferir a legalidade da cobrança das faturas de “recuperação de consumo” realizada pela Concessionária Apelante, bem como à manutenção do corte do fornecimento de energia elétrica devido ao não pagamento dessas faturas.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) 1. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
IASMIM DE PAULA RODRIGUES

SILVA
em face
de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., todos qualificados nos autos.

2. Narra a autora que foi surpreendida com uma inspeção em sua unidade consumidora, onde os técnicos da ré retiraram o medidor. Aduz que, posteriormente, recebeu faturas de recuperação de consumo (ref. 12/2023) nos valores de R$ 1.466,55 e R$ 1.419,30, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório administrativo prévio. Informa que teve o fornecimento de energia suspenso e seu nome negativado. Requereu liminar para religação e exclusão da negativação e, no mérito, a nulidade do débito e indenização por danos morais.

3. A tutela de urgência foi deferida (ID 153012982).

4. Citada, a requerida apresentou contestação (ID 159177016), defendendo a regularidade do procedimento, alegando que o medidor foi periciado pelo IPEM/MT, constatando-se irregularidade (tampa perfurada), e que houve aumento de consumo após a regularização. Pugnou pela improcedência.

5. Houve impugnação à contestação. As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. No curso do feito, a autora informou nova suspensão de energia, tendo a ré justificado tratar-se de débito novo (04/2025).

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora hipossuficiente técnica e economicamente em face da concessionária ré, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

8. Cinge-se a controvérsia à legalidade do procedimento de apuração de irregularidade (TOI) que resultou na cobrança de recuperação de consumo e na consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica.

9. Da análise dos autos, verifica-se que, embora a requerida tenha encaminhado o medidor para perícia junto ao IPEM/MT, falhou gravemente no cumprimento do devido processo legal administrativo assegurado pelas normas regulatórias (Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

10. O procedimento de recuperação de receita não se exaure na constatação técnica da irregularidade. É imprescindível que, após a apuração e antes do faturamento, a concessionária notifique o consumidor para que este possa exercer seu direito de defesa e contraditório na esfera administrativa.

11. No caso em tela, a requerida não se desincumbiu do ônus de provar que notificou a consumidora acerca do resultado da apuração e do valor apurado, oportunizando-lhe a interposição de recurso administrativo antes de emitir as faturas e proceder aos atos de cobrança e suspensão.

12. Tal conduta viola frontalmente o disposto no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) utilizado pela ré, que expressamente consigna: "ANTES DA EMISSÃO DE QUALQUER COBRANÇA, UMA NOTIFICAÇÃO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DA APURAÇÃO, COM DIREITO À RECLAMAÇÃO E RESPOSTA DA DISTRIBUIDORA, NO PRIMEIRO NÍVEL E NA OUVIDORIA, COM A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, DE FORMA A GARANTIR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA FORMA DE REGULAÇÃO VIGENTE, E QUE, SOMENTE APÓS ESSES PROCEDIMENTOS, OCORRERÁ EVENTUAL COBRANÇA OU A DEVOLUÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS." (destaquei)

13. Ao suprimir a fase de defesa administrativa prévia à cobrança, a concessionária agiu com abuso de direito e falha na prestação do serviço, tornando nulo o procedimento de cobrança e inexigíveis as faturas dele decorrentes (R$ 1.466,55 e R$ 1.419,30), por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV[1], da CF) e ao dever de informação (art. 6o[2], III, do CDC).

14. Quanto aos danos morais, a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito apurado de forma irregular configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria ofensa, dispensando a prova do efetivo prejuízo, dada a essencialidade do serviço.

15. A interrupção indevida do serviço privou a consumidora de bem essencial à sua dignidade e sobrevivência, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

16. No que tange ao quantum indenizatório, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta (corte indevido por procedimento nulo) e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

17. Por fim, quanto à alegação incidental de descumprimento de liminar referente ao corte ocorrido em maio de 2025, acolho a justificativa da requerida de que a suspensão se deu por inadimplemento de fatura atual (abril/2025), não abrangida pela decisão que suspendia apenas os débitos do TOI (dezembro/2023). Portanto, não há que se falar em aplicação de multa por descumprimento neste ponto específico.

DISPOSITIVO:

18. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade do procedimento administrativo vinculado ao TOI objeto da lide e a inexistência/inexigibilidade dos débitos dele decorrentes (faturas de referência 12/2023 nos valores de R$ 1.466,55 e R$ 1.419,30).

19. CONFIRMO a tutela de urgência deferida quanto à religação e proibição de cobrança destas faturas específicas.

20.
CONDENO
a requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

21.
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO em R$ 3.000 (três mil reais) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o e §8o, do CPC. (...)” (ID. 362382398) (g.n.)

Pois bem
.

A teor do art. 373, II, do CPC, incumbe à Concessionária de Serviços de Energia Elétrica o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona o faturamento acima da média de consumo mensal da unidade da parte autora.

Por sua vez, a Resolução n. 414/2010 - ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regula aspectos como direitos e deveres dos consumidores, bem como as responsabilidades das distribuidoras, prescrevendo em seu art. 129, §1o, que:

“Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica
, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor
ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III - utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”

Como visto, o recurso cinge-se em verificar a legalidade e a higidez do procedimento administrativo instaurado pela concessionária Apelante que redundou na emissão de faturas complementares de “recuperação de consumo”, bem como a configuração da responsabilidade civil pelos danos morais decorrentes da interrupção do serviço essencial de energia elétrica e da subsequente negativação do nome da consumidora.

Inicialmente, impende registrar a inquestionável incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente, pois a Apelante, na condição de concessionária de serviço público, submete-se aos ditames da responsabilidade civil objetiva, consagrada tanto no art. 14 da Legislação Consumerista quanto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Pois bem
.

Sob essa ótica normativa, atrelada à inversão do ônus probatório estampada no art. 6o, VIII, do CDC, recai sobre a prestadora do serviço o ônus irrefutável de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela autora, especialmente quando se discute a higidez de uma apuração de suposta fraude no aparelho medidor de consumo.

Ocorre que, ao analisar detalhadamente os elementos probatórios colacionados, constata-se de plano que a insurgência recursal não merece prosperar.

Ainda que a Apelante alegue ter submetido o medidor retirado da residência da Apelada à avaliação técnica perante o IPEM/MT e que os laudos apontem suposta violação da integridade do equipamento (furo na tampa), a validade da imputação do débito e do critério matemático utilizado exige estrita obediência ao rito procedimental impositivo ditado pela agência reguladora e pelos primados constitucionais do devido processo legal.

É que a interpretação sistemática e teleológica da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), aplicável ao caso, prevê um fluxo rigoroso para a caracterização de irregularidades, impondo à distribuidora não apenas o dever de periciar o equipamento, mas, de maneira inescapável, o dever de notificar previamente o consumidor para que apresente defesa administrativa dotada de efeito suspensivo antes de qualquer faturamento ou sanção.

O Magistrado
a quo
demonstrou com extrema precisão a falha insanável no iter procedimental adotado pela Concessionária, pois, como destacado na sentença, extrai-se do próprio formulário do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) utilizado pela requerida, há uma advertência cristalina de que
“
ANTES DA EMISSÃO DE QUALQUER COBRANÇA, UMA NOTIFICAÇÃO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DA APURAÇÃO, COM DIREITO À RECLAMAÇÃO E RESPOSTA DA DISTRIBUIDORA
(...)
COM A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
deveria ser enviada à consumidora para garantir a lisura da apuração.

A Apelante, contudo, falhou peremptoriamente em comprovar que concedeu essa oportunidade prévia à Apelada, emitindo diretamente as faturas de cobrança com vencimentos iminentes e promovendo atos de expropriação severos, sendo certo que esse atropelo processual fulmina o TOI, transmudando-o em peça estritamente unilateral e inquisitória, alijando a consumidora do direito de impugnar o laudo de aferição e o próprio método de cálculo utilizado para retroagir a suposta diferença.

Ademais, reponta dos autos uma particularidade fática que agrava a ilicitude da cobrança: o medidor de energia encontrava-se instalado em área externa da residência, acessível a terceiros.

Em casos como tais, a jurisprudência tem sido firme em assinalar que, não estando o equipamento sob a guarda exclusiva e intramuros do consumidor, a responsabilidade por supostas adulterações físicas não pode lhe ser atribuída de forma presumida ou objetiva, competindo à concessionária produzir prova inequívoca da autoria da fraude, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu em nenhum instante da marcha processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DOBRO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR - MUDANÇAS REITERADAS DE EQUIPAMENTO - INCÊNDIO NO MEDIDOR - LIGAÇÃO DIRETA DA ENERGIA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - MUDANÇA PROVISÓRIA PROMOVIDA PELA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO - NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E OUTRAS PROVAS - PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA - AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. De acordo com o entendimento do e. STJ: “
não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa
” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. (...)” (TJMT. N.U 1035525-85.2021.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024, DJe 11/03/2024) (g.n.)

Nessa mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação é seguida por este Sodalício, possui entendimento uníssono no sentido de que é defeso à Concessionária realizar a cobrança de débitos pretéritos apurados de forma unilateral sem o exaurimento do contraditório, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 414/2010. AUSÊNCIA DE AUMENTO DE CONSUMO POSTERIOR À INSPEÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
É nula a cobrança por recuperação de consumo fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) elaborado de forma unilateral pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor e sem observância ao contraditório e à ampla defesa
. 2. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento de inspeção e a existência de consumo indevido é da concessionária, especialmente em relações de consumo regidas pelo CDC.” (TJMT. N.U 1024839-97.2022.8.11.0041, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025, DJe 05/05/2025) (g.n.)

Assim, sendo irremediável a nulidade do procedimento administrativo por inobservância das garantias do art. 5o, LV, da Constituição Federal, desponta como consequência natural a inexigibilidade dos débitos lançados nas faturas questionadas pela Apelada (R$ 1.466,55 e R$ 1.419,30), esvaziando a tese recursal de higidez do cálculo aritmético fundamentado no art. 595, V, da citada Resolução.

Superada a questão atinente à higidez do débito, a análise converge inexoravelmente para a constatação da responsabilidade civil pelos danos morais propugnados, sustentando a Apelante a tese de que a narrativa encerra mero aborrecimento e um exercício regular de direito, chegando a negar que houve interrupção do serviço ou abalo ao crédito.

Tal assertiva, todavia, confronta frontalmente o robusto arcabouço documental colacionado pela autora.

Isso porque restou sobejamente comprovado no processo que o serviço de energia elétrica na unidade da autora sofreu efetiva suspensão (ID. 362382384 -
Documento de comprovação (suspensão do fornecimento) -
ID. 193637866, na origem), operando-se, em decorrência da mesma dívida irregular, a nefasta restrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (Serasa)

Ora, evidentemente o fornecimento de energia elétrica constitui bem de primeiríssima necessidade, cuja supressão injustificada compromete o núcleo material da dignidade humana, impedindo o regular desenvolvimento das atividades básicas de subsistência.

Além do constrangimento e humilhação perante a sociedade decorrentes do corte do fornecimento e da pecha de má pagadora, atrai-se à espécie a escorreita aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a consumidora viu-se obrigada a desperdiçar seu tempo vital - bem jurídico irrecuperável - para tentar solucionar um problema gerado exclusivamente pela conduta negligente e arbitrária da grande corporação, necessitando, inclusive, de intervenção judicial emergencial (tutela de urgência) para religar a luz de sua residência.

Sobre a matéria, este Sodalício sedimentou a premissa de que a interrupção indevida do fornecimento de energia atrelada à negativação por débito inexigível transcende o espectro do dissabor tolerável, consubstanciando hipótese paradigmática de dano moral
in re ipsa
, que prescinde da comprovação do abalo psicológico intrínseco, conforme se vê do seguinte precedente desta mesma Câmara, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...)"
A interrupção de serviço essencial por cobrança indevida, sem justificativa adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais
."(...)” (TJMT. N.U 1040158-62.2021.8.11.0002, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, DJe 04/11/2024) (g.n.)

No tocante ao
quantum
do valor indenizatório, tem-se que o juízo de origem agiu com irretocável prudência ao arbitrar a quantia de R$ 6.000,00, já que o referido montante consagra a natureza bifásica da reparação civil, sopesando o caráter compensatório à ofendida pelas angústias vivenciadas, frente ao indispensável viés punitivo-pedagógico imposto à concessionária visando à inibição da contumácia no desrespeito às garantias regulatórias e constitucionais, não fomentando, de outro norte, o enriquecimento sem causa, estando o montante se em perfeita aderência aos parâmetros balizados por esta Câmara para demandas em que coexistem interrupção de serviço essencial e negativação indevida decorrente de TOI nulo.

Com tais considerações, tenho como inarredável a conclusão delineada a partir das constatações acima, pois os argumentos trazidos no recurso da Concessionária sucumbem ante as sólidas bases da sentença combatida, a qual deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 3.000,00 para
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026